Tribunal: TJSP
Processo: 1044392-88.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Prova da irregularidade na medição do consumo de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Prova da irregularidade na medição do consumo de eletricidade no imóvel do autor ante a injustificada e relevante queda da média mensal do consumo de eletricidade no local durante o período da irregularidade, comparado à observada nos meses posteriores a substituição do relógio medidor.

Abusividade da estimativa da eletricidade consumida sem registro com suporte na média dos três maiores consumos registrados nos últimos doze ciclos de medição antes do início da irregularidade (art. 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL). Apuração que deverá ser feita com suporte na média mensal de consumo dos doze meses subsequentes à regularização do medidor. Precedentes.

Valor da diferença da tarifa cobrado pela concessionária que considerou o acréscimo do custo administrativo previsto no art. 131 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no valor fixo homologado pela Resolução Homologatória n. 1.058/2010, também da ANEEL. Verba que mantém o cunho reparatório do custo administrativo adicional da concessionária. Custo não comprovado. Verba indevida.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1412433/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, é possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de débitos referentes às diferenças apuradas após a constatação de irregularidades no relógio medidor, desde que: (a) a apuração observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, e portanto, haja prévio aviso ao consumidor; (b) sejam débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude; (c) o corte seja efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo.

Na hipótese, a concessionária ré emitiu cobrança referente às diferenças de consumo dos últimos 3 (três) anos anteriores à constatação da irregularidade. Irregular, portanto, a imposição de corte administrativo do serviço de energia elétrica pela inadimplência de todo o período irregular, conforme os parâmetros estipulados no REsp 1412433/RS.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044392-88.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FLAVIO
VIEIRA FERNANDES, é apelado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
2
Apelação n° 1044392-88.2018.8.26.0224
Apelante: Flavio Vieira Fernandes
Apelada: EDP São Paulo Distribuidora de Energia S/A (Bandeirante Energia S/A)
Comarca de Guarulhos 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho
Voto no 23928
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de
irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos
como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia
consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade.
Sentença de improcedência. Apelação do autor.
Prova da irregularidade na medição do consumo de eletricidade no
imóvel do autor ante a injustificada e relevante queda da média
mensal do consumo de eletricidade no local durante o período da
irregularidade, comparado à observada nos meses posteriores a
substituição do relógio medidor.
Abusividade da estimativa da eletricidade consumida sem registro
com suporte na média dos três maiores consumos registrados nos
últimos doze ciclos de medição antes do início da irregularidade
(art. 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL). Apuração que
deverá ser feita com suporte na média mensal de consumo dos doze
meses subsequentes à regularização do medidor. Precedentes.
Valor da diferença da tarifa cobrado pela concessionária que
considerou o acréscimo do custo administrativo previsto no art. 131
da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no valor fixo homologado
pela Resolução Homologatória n. 1.058/2010, também da ANEEL.
Verba que mantém o cunho reparatório do custo administrativo
adicional da concessionária. Custo não comprovado. Verba
indevida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
3
Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no REsp 1412433/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos representativos de controvérsia, é possível o corte
administrativo do fornecimento de energia elétrica, como
instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de débitos
referentes às diferenças apuradas após a constatação de
irregularidades no relógio medidor, desde que: (a) a apuração
observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, e
portanto, haja prévio aviso ao consumidor; (b) sejam débitos
relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude; (c) o
corte seja efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o
vencimento da fatura de recuperação de consumo.
Na hipótese, a concessionária ré emitiu cobrança referente às
diferenças de consumo dos últimos 3 (três) anos anteriores à
constatação da irregularidade. Irregular, portanto, a imposição de
corte administrativo do serviço de energia elétrica pela
inadimplência de todo o período irregular, conforme os parâmetros
estipulados no REsp 1412433/RS.
Apelação provida em parte.
A r. sentença proferida às f. 192/194, destes autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito, ajuizada por FLAVIO VIEIRA
FERNANDES, em relação a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A, julgou improcedente o pedido, condenando o autor no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Apela o autor (f. 198/217), alegando, em suma, que: (a)
inexiste fraude, o que ocorreu é que o equipamento é antigo, com mais de
10 anos de uso, sem ter tido qualquer manutenção, responsabilidade que
era da concessionária ré; (b) os problemas decorrentes da falta de
manutenção do equipamento são de responsabilidade da concessionária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
4
A apelação, preparada (f. 218/219), foi contra-arrazoada (f.
222/227).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 14 de agosto de 2019, considerando-se publicada no primeiro
dia útil subsequente (f. 196). A apelação, protocolada em 3 de setembro de
2019, é tempestiva.
De início, é de se observar que o Termo de Ocorrência de
Irregularidade
(TOI),
lavrado
por
prepostos
das
concessionárias
distribuidoras de energia elétrica, serve como indício das irregularidades no
equipamento medidor dessa energia consumida no imóvel, não se
qualificando, porém, como prova suficiente de tais irregularidades, porque
produzido pela concessionária sem observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, que devem ser observados também nos
procedimentos administrativos por força do art. 5o, inc. LV da CF.
Na hipótese, segundo o termo de ocorrência de irregularidade
(TOI), em inspeção realizada em 26 de julho de 2018, foi constatada a
seguinte irregularidade no medidor de eletricidade instalado no imóvel do
autor: “constatamos que o mancal está fora de posição causando atrito entre
o elemento móvel (disco) e o elemento frenador. Tal irregularidade ocasiona
o menor registro de kwh consumidos.”
Em razão das irregularidades constatadas, a concessionária
ré alega que não houve registro do consumo real da unidade consumidora
até a data da substituição do relógio, sendo apuradas diferenças de
consumo de 9.171 kwh, no período de julho de 2015 a julho de 2018.
Anote-se que, no mesmo dia da inspeção, 26/07/2018, o
relógio medidor foi substituído.
Do histórico de consumo é possível extrair que a média

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
5
mensal de consumo de eletricidade no imóvel do autor entre julho de 2014 e
junho de 2015, doze meses anteriores a julho de 2015, mês apontado pela
concessionária como termo inicial da irregularidade do consumo, foi de 109
kwh:
Mês do
faturamento
Consumo
faturado (em
kwh)
jul/14
159
ago/14
202
set/14
107
out/14
97
nov/14
91
dez/14
97
jan/15
72
fev/15
82
mar/15
84
abr/15
95
mai/15
109
jun/15
118
Média
109
Observa-se ainda que nos doze meses anteriores a
substituição do medidor, dentro, portanto, do alegado o período de
irregularidade (julho de 2017 a junho de 2018), a média do consumo foi de
230 kwh:
Mês do
faturamento
Consumo
faturado (em
kwh)
jul/17
289
ago/17
314
set/17
228
out/17
168
nov/17
248

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
6
dez/17
273
jan/18
57
fev/18
164
mar/18
208
abr/18
227
mai/18
286
jun/18
302
Média
230
Após a substituição do relógio medidor realizada em julho de
2018, a média de consumo mensal de eletricidade no imóvel nos 7 (sete)
meses posteriores, ou seja, entre julho/2018 a janeiro de 2019, aumentou
para 411 kwh:
Mês do
faturamento
Consumo
faturado (em
kwh)
jul/18
361
ago/18
380
set/18
470
out/18
443
nov/18
424
dez/18
429
jan/19
371

Média
411
Assim, não obstante a média do período anterior ao da
alegada irregularidade ser mais baixo do que a média do alegado período
irregular, vê-se que, logo após a substituição do medidor, houve um
significativo aumento do consumo no imóvel, o que corrobora a
irregularidade apontada pela concessionária no TOI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
7
Constatada a irregularidade na medição da energia
consumida, tem a concessionária o direito de cobrar do usuário que dela se
beneficiou os valores correspondentes à eletricidade consumida sem
registro.
A concessionária ré estimou a quantidade de eletricidade
consumida sem registro pela média dos 3 (três) maiores consumos com
suporte no art. 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Malgrado a previsão do art. 130, da Resolução no 414/2010 da
ANEEL, que retoma as normas previstas no art. 72, IV, da Resolução n.
456/2000 da ANEEL, este Tribunal tem reconhecido como mais justa a
estimativa do consumo de energia elétrica não faturada no período de
irregularidade no relógio medidor da energia consumida com suporte no
histórico de consumo observado nos doze meses posteriores à
regularização desse equipamento.
Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
APURAÇÃO
DE
FRAUDE
NO
CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE DE CORTE EM CASO DE FALTA DE
PAGAMENTO DA DÍVIDA APURADA EM TOI.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES DECORRENTES
DA FRAUDE. EXISTÊNCIA DE DEGRAU NO CONSUMO.
CONSUMIDORA QUE NADA EXPLICA A RESPEITO. COBRANÇA
DO DÉBITO APURADO EM JUÍZO.
DÍVIDA A SER CALCULADA PELA MÉDIA DE CONSUMO DOS
DOZE ÚLTIMOS CICLOS REGULARES, CONFORME SE APURAR
NA
FASE
DE
CUMPRIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DA
COBRANÇA DA MULTA DE 30%, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS
SERVIÇOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RESOLUÇÃO ANEEL No 414/10. ABUSO, NO CASO, DE
PROMOVER O CORTE EM RELAÇÃO A DÉBITOS DE CONSUMO
PASSADO, APURADOS EM TOI. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO
VALOR
EQUIVALENTE
A
10
SALÁRIOS
MÍNIMOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
8
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. Recurso parcialmente
provido. (Apelação no 0110764-98.2010.8.26.0100, Rel. Edgard Rosa, 25a
Câmara de Direito Privado, julgado em 23/05/2012)
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e
medida cautelar inominada - Termo de ocorrência de irregularidade -
Fraude comprovada por perícia técnica realizada no
IPEM - Diferença de consumo - Estimativa do débito mediante cálculos
unilaterais da concessionária, de acordo com a Resolução no 456/2000 da
ANEEL - Inadmissibilidade - Revisão do faturamento que deve levar em
conta a média dos doze meses posteriores à regularização do sistema de
medição, respeitados os princípios estampados no Código de Defesa do
Consumidor [...] Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.
(Apelação 0012993-04.2009.8.26.0344. Relator(a): Cesar Lacerda.
Comarca: Marília. Órgão julgador: 28a Câmara da Seção de Direito
Privado. Data do julgamento: 24/02/2012).
ENERGIA
ELÉTRICA
-
IRREGULARIDADE
NO
RELÓGIO
MEDIDOR VALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE
IRREGULARIDADE
CRITÉRIO
DE
DÉBITO
AFASTADO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando demonstrada, por
meio do termo de ocorrência e históricos de consumo anterior e posterior
à substituição dos relógios, a irregularidade no relógio medidor de
consumo e o prejuízo experimentado pela concessionária em razão do
registro incorreto de consumo, tem-se por justificado o direito da
concessionária em proceder à revisão dos valores não registrados, [...]
observada a média de consumo dos doze ciclos completos posteriores à
troca do relógio medidor. (Apelação 0046996-36.2007.8.26.0576.
Relator(a): Clóvis Castelo. Comarca: São José do Rio Preto. Órgão
julgador: 35a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:
17/10/2011).
Ademais, a ré, ao calcular o valor devido pela autora a título
da diferença de consumo ocorrido e não faturado em razão da
irregularidade, acresceu ao valor total equivalente à eletricidade consumida
sem registro, o valor de R$ 108,09, a título de custo administrativo de
inspeção (f. 36).
A ANEEL, pela Resolução Homologatória n. 1.058/2010,
homologou o valor do custo administrativo previsto no art. 131 da Resolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
9
n. 414/2010.
O valor cobrado a título de custo administrativo, previsto no
art. 131 da resolução n° 414/2010 da ANEEL, ainda que homologado pela
ANEEL, tem cunho reparatório pelos custos em que eventualmente a
concessionária tenha incorrido com o serviço de levantamento e apuração
dos valores devidos em consequência da irregularidade.
Ou seja, não se trata de multa aplicável ao consumidor.
Por se tratar de reembolso de despesas, a cobrança de
tais verbas, só terá lugar se a concessionária provar os custos incorridos
na execução da atividade administrativa na constatação da irregularidade
no consumo, na regularização da medição da energia consumida e na
apuração das diferenças não faturadas em razão da fraude.
Tais provas seriam documentais, mas não foram juntadas
aos autos.
Destarte,
não
havendo
comprovação
de
que
a
concessionária tenha arcado com tal custo no montante indicado, forçoso
o afastamento de sua cobrança.
Nesse sentido, aliás, está a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça:
Ementa: APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE DÉBITO. FRAUDE
COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ELEMENTOS DE
PROVA.
COBRANÇA
DA
DIFERENÇA
DE
CONSUMO
LEGÍTIMA. VIABILIZADA DEFESA ADMINISTRATIVA. CUSTO
ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO ANEEL
414/2010. NÃO COMPROVAÇÃO. NATUREZA REPARATÓRIA
NÃO PUNITIVA. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. 1.-
Legítima a cobrança da diferença de consumo decorrente de fraude no
medidor comprovada pela inspeção (TOI), fotografias, avaliação técnica
e degrau de consumo, sobretudo depois de ter sido viabilizada defesa
administrativa aos consumidores. 2.- Necessário se faz que a
concessionária demonstre quais são seus custos no levantamento e
apuração dos valores devidos em razão de fraude no medidor para que,
então possa cobrá-los do consumidor. Não comprovado os seus custos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
10
indevido é o acréscimo do valor a ele correspondente, na fatura. A
cobrança do valor do custo administrativo tem cunho reparatório e não
punitivo, não se constituindo em multa. (Apelação no
0000484-38.2012.8.26.0311, Rel. Adilson de Araujo, 31a Câmara de
Direito Privado, julgado em 27/11/2012)
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
-
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
[...]
IMPOSSIBILIDADE DE CORTE RELATIVO A CONSUMO
PRETÉRITO
E
DO
ACRÉSCIMO
[...]
DOS
CUSTOS
ADMINISTRATIVOS, QUE DEVEM SER JUSTIFICADOS -
SENTENÇA EM HARMONIA COM PRECEDENTES EMANADOS
DESTA CORTE E DO STJ -RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL. -
Recurso provido. (Apelação no 9210050-36.2009.8.26.0000, Rel.
Edgard Rosa, 36a Câmara de Direito Privado, data do julgamento:
28/04/2011)
Deve ser reconhecida, portanto, a inexigibilidade parcial do
débito apontado pela concessionária.
O cálculo da diferença da energia consumida e a quantidade
faturada durante o período de irregularidade deverá observar a média
mensal dos 12 (doze) meses posteriores à regularização da medição do
consumo de eletricidade no imóvel, acrescido dos tributos incidentes sobre
esse débito, sem cobrança de custo administrativo.
No que diz respeito ao corte, o Superior Tribunal de Justiça,
no REsp 1412433/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos
representativos de controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que é
possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, como
instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de débitos referentes às
diferenças apuradas após a constatação de irregularidades no relógio
medidor, desde que: (a) a apuração observe os princípios do contraditório e
da ampla defesa, e portanto, haja prévio aviso ao consumidor; (b) sejam
débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude; (c) o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
11
corte seja efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o
vencimento da fatura de recuperação de consumo.
Confira-se a tese firmada:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE
ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR.
CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO
RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
(...)
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim
resolvida a controvérsia repetitiva: “Na hipótese de débito estrito de
recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída
ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do
fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao
consumidor,
pelo
inadimplemento
do
consumo
recuperado
correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o
vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar
os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente
aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (REsp 1412433/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe 28/09/2018)
Na hipótese dos autos, o corte do fornecimento de energia
não foi efetuado, o que de todo o modo ficou suspenso com a concessão da
tutela antecipada nestes autos.
E mesmo sob o exame da tese definida pelo STJ nos REsp
1412433/RS, na hipótese não seria possível o corte do fornecimento de
energia, pois a concessionária cobrou do autor diferenças de consumo dos
três últimos anos anteriores à substituição do relógio medidor.
Irregular, portanto, a imposição de corte administrativo do
serviço de energia elétrica pela inadimplência de todo o período irregular,
conforme os parâmetros estipulados no REsp 1412433/RS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044392-88.2018.8.26.0224 -Voto no 23928
12
Assim, é o caso de dar parcial provimento ao recurso do
autor, a fim de se reformar a sentença para que o pedido seja julgado
parcialmente procedente nos termos da fundamentação.
Diante do novo desfecho, reputo que as partes sucumbiram
em proporções assemelhadas.
Condeno, por consequência, a concessionária no pagamento
de metade das custas e despesas processuais desembolsadas pelo autor e
o autor no pagamento da metade das custas e despesas processuais gastas
pela concessionária ré, corrigidas monetariamente desde os desembolsos.
A verba honorária sucumbencial total fixada na sentença em
10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 24.438,46 f. 20), deverá ser
repartida, ficando cada parte condenada a pagar ao advogado da outra,
honorários correspondentes a 5% do valor atualizado da causa, acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator